Tribunal: TJMT
Processo: 1079186-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079186-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONICA MOCKER - CPF: 346.698.841-15 (RECORRENTE), FERNANDA AGUIAR SOARES - CPF: 990.389.351-53 (ADVOGADO), DANIELE TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 023.965.471-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOB A RUBRICA “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC”. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relacionado a cartão de crédito consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou ausência de contratação válida e descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde outubro de 2019, sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) estabelecer se os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário foram indevidos, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de faturas e extratos demonstrando a utilização reiterada do cartão de crédito consignado, com registros de compras e saques efetuados, comprova a anuência da parte autora com a contratação.

4.

A ausência de impugnação pela autora por período superior a cinco anos, mesmo diante de descontos mensais constantes e identificados, corrobora a presunção de regularidade e ciência quanto à operação financeira realizada.

5.

Não se verifica falha no dever de informação ou vício de consentimento, tampouco a caracterização de danos morais, diante da comprovação da utilização do cartão e da inexistência de cobrança abusiva ou sem respaldo contratual.

6.

A restituição em dobro pressupõe má-fé do fornecedor ou inexistência de relação jurídica válida, o que não se verifica no caso, sendo indevido qualquer ressarcimento ou indenização.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1079186-35.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Monica Mocker

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

Confirmo
os efeitos da tutela de urgência deferida sob ID 174908962;

Declaro
a inexistência do débito fundado no contrato sub judice;

Condeno
a reclamada a restituir em dobro os valores descontados do benefício da autora referente ao contrato sub judice, na quantia de R$ 12.684,34 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da lei nº 14.905/24 (28/08/2024).

Condeno
a reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais, na qual arbitro o valor de R$ 3.000,000 (três mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1º, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

A Reclamante, em sua peça inaugural, afirma que ao analisar os extratos de seu benefício previdenciário, percebeu a ocorrência de descontos mensais sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”. Sustenta que jamais contratou, solicitou ou autorizou qualquer operação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira ré, tampouco recebeu qualquer cartão físico em seu endereço. Alega, ainda, que os descontos — no valor fixo de R$ 103,97 — vêm sendo realizados desde outubro de 2019, de forma ininterrupta, diretamente em sua folha de pagamento, sem que haja instrumento contratual válido que os justifique.

Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, o caso trata da contratação do Cartão de Crédito Consignado Bradesco Elo Internacional, final 3086, cujos descontos sob a rubrica “empréstimo sobre RMC” se iniciaram em outubro de 2019, no valor fixo de R$ 103,97 mensais, debitados diretamente do benefício previdenciário da Reclamante.

.

Seguindo informações prestadas na contestação, esse cartão de crédito permite ao cliente realizar compras em estabelecimentos credenciados à bandeira Elo, efetuar saques emergenciais, além de poder usufruir o saque antecipado ou parcelado, tudo por meio da função crédito.

Por mais que o banco recorrente não tenha apresentado o Termo de Adesão assinado e os documentos pessoais da autora, tenho que as faturas do cartão demonstrando a sua utilização, confirmam a intenção da autora nessa contratação, conforme imagens abaixo destacadas:

Portanto, tem-se que os descontos realizados no benefício da autora pelo reclamado devem ser tidos como válidos, considerando os lançamentos por mais de cinco anos sem qualquer insurgência da autora.

Não é verossímil a alegação inicial de que os descontos foram realizados sem que a consumidora tivesse contratado referido cartão, e mesmo assim não há qualquer reclamação, mesmo decorridos mais de cinco anos desde a sua primeira ocorrência.

Além disso, nada impede o cancelamento do cartão a qualquer momento, mediante solicitação do usuário, no entanto, sem prejuízo de que em havendo saldo devedor tenha que liquidá-lo, sob pena de sujeitar-se à cobrança cabível.

Como se vê, descabe falar em onerosidade excessiva por dívida sem termo final ou “impagável”. Nesse contexto, sem que se detecte falha no dever de informação, tampouco desvio de finalidade, deve ser reformada a sentença diante da regularidade da contratação e da plena ciência do promovente sobre a modalidade de contratação que firmou com o reclamado,
julgando-se totalmente improcedentes os pleitos do reclamante.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025